Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734879-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos dos contratos celebrados com o banco Agravado, referenciados na notificação extrajudicial de ID 206964152 (autos de origem), peças essenciais para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator